Tribunal: TJDFT
Processo: 0720295-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720295-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA NEIDE PEREIRA LIMA DE SOUZA TOLEDO GUSMAO OLIVEIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o teor da escritura pública de ID 22370425, na qual consta a informação de que a credora MARIA NEIDE PEREIRA LIMA DE SOUZA TOLEDO GUSMÃO OLIVEIRA cedeu o crédito derivado deste precatório, intime-se a referida credora para esclarecer o teor da declaração de ID 27233821 - p. 8, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac